Tribunal: TJMT
Processo: 1029604-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029604-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), T C DIAS LTDA - CNPJ: 31.151.743/0001-96 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DE PARCELAS NO VALOR ENTENDIDO COMO DEVIDO PELO DEVEDOR - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DA MORA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a consignação em juízo das parcelas do contrato bancário no valor que a parte agravante entende devido, bem como a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a consignação em juízo do valor considerado devido pelo devedor descaracteriza a mora e impede a inscrição do seu nome em cadastros de restrição ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, em seu art. 330, §§ 2o e 3o, determina que o pagamento do valor incontroverso deve ser mantido nos termos pactuados.

4. O STJ, no REsp no 1.061.530/RS, estabeleceu que a simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, sendo necessária a demonstração da plausibilidade do direito e o depósito da parte incontroversa do débito.

5. No caso concreto, não foram preenchidos os requisitos exigidos pela jurisprudência para afastamento da mora, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não tem o condão de afastar a mora do devedor, salvo se demonstrada a plausibilidade do direito alegado, fundamentada em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, e efetuado o depósito da parcela incontroversa do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 330, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por T C DIAS LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato n.o 1033206-42.2024.8.11.0041, manejada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S. A., indeferiu a consignação em juízo das parcelas do contrato no valor que a agravante entende devido, negando, também, o efeito liberatório da mora, quanto a exclusão/abstenção de inserção de nome nos cadastros restritivos de crédito (Id. 169262882).

Em suas razões, a agravante requer a cassação da decisão combatida, a fim de que seja deferido o pedido de consignação do valor de R$6.587,54 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), referente às parcelas do contrato bancário, o qual foi decotado os juros remuneratórios abusivos, afastando com isso, os efeitos da mora e suas penalidades.

Sustenta, em síntese, que há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios cobrados em quantia superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

Discorre, em seguida, sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano.

Ao final, protesta pelo provimento do recurso para o fim de reformar em definitivo a decisão atacada.

Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 255472668, arguindo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

Como visto do sumário relatório, a recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que negou o pedido de descaracterização da mora do devedor, pelo pagamento em Juízo das parcelas de dívida decorrente de empréstimo bancário que reputa devido, no valor R$6.587,54 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), na qual decotou os encargos abusivos, de juros remuneratórios.

A agravante sustenta que
os elementos previstos no artigo mencionado, como a probabilidade do direito, estão claramente demonstrados, uma vez que a agravante prova que enfrenta dificuldades financeiras desde 2019, conforme demonstrado pelo resultado financeiro mensal da empresa, além de ter sido constatado pela perícia técnica que o contrato de financiamento firmado entre as partes contém cláusulas de juros abusivos, muito acima da média de mercado informado pelo Banco Central.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2o
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp no 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. RAI No 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas no valor e modo contratadas, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

Portanto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, tendo em vista que a agravante não traz qualquer argumento capaz de alterar o entendimento nela manifestado.

Disposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025